Tribunal: TJES
Processo: 0026019-84.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026019-84.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0026019-84.2014.8.08.0024

APTE
:

JOÃO CARLOS CARNEIRO

APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI RUBEM BRAGA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Rubem Braga promove o incentivo fiscal à cultura, beneficiando o projeto aprovado para desenvolvimento de trabalho artístico com recursos oriundos dos cofres públicos.

2. Consoante legislação de regência, é necessária a prestação de contas periódica bem como do resultado nos prazos previstos. Caso contrário, ajuizado o pedido, torna-se coercitiva a exigência de contas determinada na sentença.

3. A ausência de contrapartida ou de comprovação da correta destinação do benefício concedido, configura o dano ao erário, fazendo-se necessário, caso não cumprida a determinação de prestação de contas, o ressarcimento aos cofres públicos em observância ao interesse público
.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer
e
negar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0026019-84.2014.8.08.0024

APTE
:

JOÃO CARLOS CARNEIRO

APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JOÃO CARLOS CARNEIRO
, uma vez que irresignado com
a
sentença
proferida
nos autos da
ação
de prestação de contas
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
na qual houve acolhimento parcial do pedido inicial para condenar o acionado a prestar contas da realização de projeto cultural amparado com benefício oriundo da Lei Rubem Braga intitulado “
A Sobrevivência do Mangue
”.

A lide traz o pedido de prestação de contas formulado pelo Município de Vitória em desfavor de João Carlos Carneiro, beneficiado com incentivo financeiro à cultura oriundo da Lei Rubem Braga no ano de 2008, após aprovação de seu projeto para a realização de documentário,
no valor de R$45.800,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos reais)
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
o apelante
que
foi acometido por problemas de saúde que o impossibilitaram de realizar os projetos propostos; que em decorrência foi submetido a tratamentos psicológicos; que pretende retomar o projeto e inclusive comprou equipamentos para realizá-lo;
destaca
que a depressão é doença grave sem previsão de melhora com data específica, pleiteando pela reforma da sentença.

Verifica-se pela documentação acostada aos autos a previsão do prazo de 12 meses para apresentação do resultado do projeto, isso após receber o valor concedido para seu desenvolvimento.

Segundo o ente municipal, no segundo semestre de 2010 ocorreu prazo final para entrega do vídeo e diante do não cumprimento, a prestação de contas foi requerida em 2014.

Em 2015, o beneficiário obteve extensão do prazo em mais 24 meses para cumprimento do acordado, mas não houve entrega do trabalho.

Com efeito, verifica-se a aprovação do projeto apresentado e a efetiva transferência do valor ao beneficiário.

Em seguida, notas fiscais datadas de 2004, referentes a compra de alguns materiais tais como refletores, microfone e câmera, apresentados em sede de contestação, supostamente adquiridos (usados) de Pacífica Filmes Ltda., para a realização do trabalho, mas sem comprovante de tal alegação, a exemplo, recibos ou outro equivalente que demonstrem o alegado.

Destaco ainda os laudos médicos acostados pelo requerido, datados de fevereiro de 2010; agosto de 2010; dezembro de 2012 e maio de 2014, que relatam seu estado de saúde, sua dependência química em decorrência do uso de álcool e as disfunções adquiridas, tais como depressão grave e incapacidade para o exercício laboral.

C
ontudo,
não há indício de que o projeto tenha sido
sequer
iniciado,
eis que não foi apresentado relatório sobre o andamento do projeto, conforme previsto no Decreto nº10.328/91, que regulamentou a Lei Rubem Braga, nº 3.730/91:

art. 7º. Independentemente da prestação de contas de que trata ao artigo anterior, o autor do projeto contemplado com bônus apresentará, mensalmente, relatório de andamento do projeto.

Por fim, verifica-se pela afirmativa do próprio recorrente/acionado de que “
O Apelante não realizou o projeto por questões exclusivas de saúde, mas ainda pretende realizá-lo quando melhorar”
.

S
em embargo de suas alegações quanto ao estado de saúde e enfrentamento das disfunções que lhe impossibilitam desenvolver as atividades laborais, há que se atentar para a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e o fato de que sua condição não afasta a irregularidade constatada pelo descumprimento das obrigações assumidas.

Deste modo, com a ausência da prestação de contas, revela-se o dano ao erário pelo repasse sem a comprovação de sua devida destinação, o que deve ser ressarcido, em observância ao interesse público.

Sendo assim, não se verifica fundamento nas argumentações para que seja promovida a modificação da sentença combatida, que pôs fim à primeira fase da ação de exigir contas sobre a realização do projeto cultural descrito na exordial, no prazo de quinze dias.

Em relação aos honorários advocatícios, foi postergada pelo juízo sua fixação e deferida a gratuidade da justiça ao recorrente/acionado.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe

provimento
.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.